Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-27.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Título c.c. Obrigação de Fazer e Indenização para Danos Morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Violação ao princípio da dialeticidade não observada – Aplicação do CDC – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes – Origem e regularidade do débito comprovada,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Título c.c. Obrigação de Fazer e Indenização para Danos Morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Violação ao princípio da dialeticidade não observada – Aplicação do CDC – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes – Origem e regularidade do débito comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que ocorreu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.